Tribunal: TJDFT
Processo: 0743347-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE EWERTON CEZAR DA SILVA, em face à decisão da Terceira Vara de Execução e de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que recebeu os embargos à execução sem efeito suspensivo. Na origem, processa-se embargos à execução onde figura como credor OPORTUNITY IMOB LTDA. A execução é lastreada em contrato de locação firmado aos 05/03/2024 e com prazo de vigência de 06/03/2024 a 06/03/2025. FELIPE alegou que o título não teria eficácia jurídica, uma vez que novo contrato foi celebrado na mesma dada e pelo mesmo período com Vinicius Gabriel Alves Loiola, quem efetivamente ocupou o imóvel. Requereu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, o que foi indeferido pelo juízo, sob o pálio de que a execução não está garantida, conforme exigência do art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, o agravante alegou que a relevância da fundamentação e a aparência do bom direito autorizam a concessão do efeito suspensivo independentemente de garantia do juízo. Requereu a antecipação da tutela recursal e, ao final, o provimento do recurso ratificando o pleito liminar. Preparo regular sob ID 77013619. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração é medida excepcional e, em regra, não prescinde da demonstração dos pressupostos que autorizam a concessão da tutela provisória, bem como a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução, conforme preceitua o art. 919, §1o, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema 526 dos recursos repetitivos (a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor" fica condicionada "ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)). Em que pese a relevância dos fundamentos deduzidos pelo agravante, não se vislumbram razões que autorizem dispensar a garantia do juízo mediante depósito, penhora ou caução para a concessão do efeito suspensivo. Até porque os fundamentos deduzidos não prescindem de dilação probatória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator